Tribunal: STF
Processo: Pet 13298
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.  “RECURSO ORDINÁRIO” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de assim denominado “recurso ordinário”, autuado na classe Petição, interposto pelo requerente perante o Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão proferido nos autos do REsp n. 2.152.087-AgR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Com base nas provas dos autos, o Tribunal local concluiu pela condenação do réu. As vítimas descreveram os atos libidinosos com riqueza de detalhes – toques e contatos lascivos –, o que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    2. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova, assume especial relevância. Precedentes. 



    3. No caso, ao contrário do que a defesa afirma, os relatos das ofendidas não ficaram isolados nos autos, pois foram ratificados pela robusta prova testemunhal. Ressalto que as testemunhas perceberam o comportamento criminoso do réu, embora ele haja tentado dissimulá-lo.”



    A defesa sustenta que “a condenação do agravante baseou-se exclusivamente nos depoimentos das vítimas, sem que houvesse uma investigação robusta que confirmasse as alegações, como testemunhas oculares, laudos periciais, ou outros elementos materiais de prova que pudessem corroborar as declarações. Essa falta de suporte probatório fere o princípio in dubio pro reo, o qual deve prevalecer diante da ausência de provas suficientes”.



    Alega que “a invocação da Súmula 7 do STJ para inadmitir o Agravo Regimental não se sustenta, pois o que se pretende é justamente a reavaliação da aplicação do direito à luz dos fatos apresentados e da ausência de elementos probatórios suficientes, e não o reexame das provas. A defesa sustenta que a condenação violou o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a absolvição por insuficiência de provas”.



    Salienta que “não há que se falar em reexame de provas, cuidando-se o caso de matéria exclusivamente de direito, o que torna cabível a análise do Agravo por essa Corte Superior de Justiça. Frise-se: o objetivo era buscar uma revaloração das provas e não o reexame do conjunto probatório dos autos”.



    Explica que “o presente Recurso ordinário visa demonstrar que a decisão monocrática merece ser reformada, para que o recurso especial seja admitido e, consequentemente, sejam analisadas as violações legais apontadas, com vistas à reforma da condenação do Recorrente”.



    É o relatório. Decido. 



    A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;"



    A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. 



    Nesse contexto, cumpre trazer à colação, a ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, a qual é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”



    In casu, o manejo de “recurso ordinário” em face de acórdão proferido em sede de agravo regimental em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro.



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.”  (ARE 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)



    Saliente-se, ademais, revelar-se incabível conferir ao mencionado recurso a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade restaram absolutamente desatendidos.



    Ex positis, nos termos do que preconiza o artigo 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente